Tribunal: TJES
Processo: 5008044-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008044-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO PAULO COELHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008044-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO PAULO COELHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. LUTA CORPORAL ENTRE INTERNOS. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por João Paulo Coelho contra decisão proferida nos autos da execução penal nº 2000714-68.2023.8.08.0050, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que reconheceu a prática de falta grave prevista no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, determinando a interrupção do prazo para progressão de regime. O agravante sustenta ausência de provas suficientes para a configuração da falta grave, fragilidade do laudo pericial, ausência de dolo específico e violação ao princípio da presunção de inocência, requerendo a reforma da decisão para a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da infração para falta de natureza média.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Existência de provas suficientes para o reconhecimento da prática de falta grave;
(ii) Presunção de veracidade dos depoimentos dos agentes penitenciários;
(iii) Configuração do nexo causal entre as lesões corporais constatadas e a luta corporal entre internos;
(iv) Possibilidade de desclassificação da conduta para falta média diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade e autoria comprovadas por meio dos depoimentos consistentes e harmônicos dos agentes penitenciários e dos laudos periciais que atestam lesões compatíveis com confronto físico, afastando a versão defensiva de que as lesões decorreram de brincadeiras ou atos isolados. Presunção de legitimidade dos atos administrativos e validade das provas colhidas em regular procedimento disciplinar, observado o devido processo legal e o contraditório. Inexistência de prova capaz de infirmar a robustez do conjunto probatório. Entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a luta corporal entre internos caracteriza falta grave, não havendo espaço para desclassificação para falta média em razão da gravidade da conduta e da ameaça à disciplina e segurança internas da unidade prisional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão que reconheceu a prática de falta grave por João Paulo Coelho, com a consequente interrupção do prazo para progressão de regime.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por João Paulo Coelho, em face da decisão proferida nos autos da execução penal nº 2000714-68.2023.8.08.0050, que reconheceu a prática de falta grave, com fundamento no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, determinando a interrupção do prazo para progressão de regime.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo sustenta, inicialmente, a ausência de elementos probatórios suficientes para a configuração da falta grave. Argumenta que o laudo pericial se limitou a descrever lesões superficiais, sem demonstrar o nexo causal entre as lesões e eventual embate físico.

Aduz, ainda, que o agravante negou a prática de agressões, relatando que as lesões decorreram de brincadeiras no pátio do banho de sol, enquanto o interno Rogério Andrade teria fraturado o dedo ao desferir soco contra a parede da cela.

Defende a inexistência de dolo específico de lesionar, ou de desrespeitar a ordem interna, destacando a ausência de animosidade entre os envolvidos, bem como a inexistência de representações criminais.

Alega violação ao princípio da presunção de inocência, na medida em que a decisão estaria fundada em prova insuficiente, para a imposição da sanção disciplinar de natureza grave.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para falta média, prevista no artigo 49, incisos I e XVII, da Portaria SEJUS nº 332-S/2012, sob o argumento de que não houve comprovação inequívoca da prática de agressão física pelo agravante, de que a conduta não gerou risco efetivo à segurança, ou à disciplina da unidade prisional e de que o agravante não possui histórico de faltas graves, circunstâncias que deveriam ser consideradas para uma aplicação sancionatória proporcional.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio de sua representante de primeiro grau, apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Marcello Souza Queiroz, opinou pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento.

A Magistrada exerceu juízo negativo de retratação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008044-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO PAULO COELHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução penal interposto por João Paulo Coelho, em face da decisão proferida nos autos da execução penal nº 2000714-68.2023.8.08.0050, que reconheceu a prática de falta grave, com fundamento no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, determinando a interrupção do prazo para progressão de regime.

Consoante se extrai dos autos, a sanção disciplinar decorreu de episódio ocorrido no dia 18 de janeiro de 2024, quando, conforme relatado por policiais penais, o interno Rogério Andrade de Oliveira solicitou atenção enquanto se encontrava na cela 113 da Penitenciária de Segurança Média II de Viana/ES.

Os servidores que atenderam à solicitação constataram que ambos os internos, João Paulo e Rogério, apresentavam lesões corporais visíveis.

Após a separação dos envolvidos e a adoção das providências de praxe, apurou-se que houve luta corporal entre eles, circunstância posteriormente corroborada pelos depoimentos colhidos e pelos laudos periciais constantes dos autos.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

A decisão agravada reconheceu a prática da falta grave, prevista no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, determinando a interrupção do prazo de cumprimento de pena, para efeitos de progressão de regime.

Insurge-se a defesa, inicialmente, pela alegação de ausência de elementos probatórios suficientes à configuração da falta grave, sustentando que o laudo médico apenas constatou lesões superficiais, sem estabelecer nexo causal direto entre as lesões corporais e eventual embate físico entre os internos.

Argumenta, ainda, que a versão apresentada pelo agravante e corroborada pelo interno Rogério Andrade de Oliveira, que seria de que não houve agressão mútua, mas apenas brincadeiras ou ato isolado de soco contra a parede, resultando na fratura do dedo de Rogério, sendo as demais lesões desprovidas de relação causal, com qualquer conduta dolosa.

Todavia, razão não lhe assiste.

A prova constante dos autos revela quadro probatório robusto, em especial no que tange os depoimentos colhidos no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 063/2024 e nos autos da execução penal.

Os policiais penais Claudiney Alves e Washington Luiz Ferreira Sales, ouvidos durante o PAD, relataram de forma harmônica e coesa que, ao atenderem ao chamado oriundo da cela 113, encontraram João Paulo e Rogério com lesões visíveis e que, ao serem inquiridos, ambos admitiram a ocorrência de luta corporal no interior da cela.

Tais relatos se revestem de presunção de legitimidade e veracidade, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a palavra dos agentes penitenciários, como meio de prova idôneo na apuração de faltas disciplinares, notadamente diante da ausência de elementos que infirmem tal presunção.

Ressalte-se que a defesa apresentou versão contraditória em relação aos depoimentos dos agentes.

Em juízo, o agravante negou a prática de agressões, sustentando que as lesões teriam resultado de brincadeiras no pátio do banho de sol, e que Rogério teria se lesionado ao golpear a parede da cela.

Rogério Andrade, por sua vez, apresentou a mesma versão.

Contudo, os laudos periciais constantes dos autos afastam a credibilidade dessa narrativa defensiva. Os exames realizados atestaram que João Paulo apresentava lesões na face, nuca, região malar e antebraço, enquanto Rogério exibia fratura no dedo da mão e edema na pálpebra do olho esquerdo, lesões estas compatíveis com a prática de luta corporal, o que reforça a veracidade dos depoimentos dos servidores penitenciários.

Além disso, as versões defensivas carecem de consistência e plausibilidade, na medida em que lesões múltiplas em regiões distintas do corpo dificilmente decorreriam de brincadeiras, ou de um ato isolado de agressão contra a estrutura da cela.

Não bastasse, as versões prestadas pelos internos destoam do primeiro relato espontâneo, realizado no momento da intervenção dos agentes, ocasião em que ambos admitiram o desentendimento físico.

Em reforço, a ausência de representação criminal por parte dos envolvidos não descaracteriza a natureza administrativa da sanção disciplinar aplicada, sendo irrelevante para a tipificação da falta grave, no âmbito da execução penal, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência.

Rechaçada a tese de ausência de provas conclusivas, passo à análise do pedido subsidiário de desclassificação da conduta para falta média, previsto no artigo 49, incisos I e XVII, da Portaria SEJUS nº 332-S/2012.

A defesa sustenta que, inexistindo comprovação inequívoca da prática de agressão física e considerando-se que a conduta não gerou risco efetivo à segurança, ou à disciplina da unidade prisional, a infração disciplinar deveria ser considerada de natureza média, sobretudo diante da ausência de histórico de faltas graves por parte do agravante.

Mais uma vez, a insurgência não merece prosperar.

A conduta perpetrada pelo agravante extrapola a mera falta de urbanidade, cortesia, ou boas maneiras, atingindo patamar de agressividade incompatível com a disciplina e a ordem do ambiente prisional.

A luta corporal entre internos configura infração grave, pois afronta diretamente os deveres previstos no artigo 39, inciso II, da Lei de Execução Penal, que impõe ao condenado o dever de respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, e no inciso V, que determina a obediência às ordens emanadas dos servidores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que agressões mútuas entre internos comprometem a segurança e a disciplina da unidade carcerária, sendo, portanto, incompatíveis com a tipificação como falta média.

Destaco, ademais, que o Procedimento Administrativo Disciplinar respeitou o devido processo legal, garantindo-se ao agravante ampla defesa e contraditório, com assistência técnica da Defensoria Pública, inexistindo qualquer nulidade que macule o processo administrativo, ou a decisão que homologou a falta grave.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução e, no mérito, nego provimento, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.